Tribunal: TJSP
Processo: 1016207-08.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de fornecimento de medicamento e exame. Direito à Saúde. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Edema macular e Retinopatia progressiva. Eylea (Aflibercept 2mg/0,05ml). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Comprovada a impossibilidade de a autora arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico suficientemente fundamentado, inclusive acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de fornecimento de medicamento e exame. Direito à Saúde. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Edema macular e Retinopatia progressiva. Eylea (Aflibercept 2mg/0,05ml). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Comprovada a impossibilidade de a autora arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico suficientemente fundamentado, inclusive acerca da imprescindibilidade do fármaco. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016207-08.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDILEUSA CAETANO RAMALHO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1016207-08.2019.8.26.0482
APELANTE: EDILEUSA CAETANO RAMALHO DA SILVA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16316
APELAÇÃO. Ação de fornecimento de medicamento e
exame. Direito à Saúde. Pretensão ao fornecimento de
medicamento. Edema macular e Retinopatia progressiva.
Eylea (Aflibercept 2mg/0,05ml). Pedido fundado no artigo
196 da Constituição Federal. Comprovada a impossibilidade
de a autora arcar com o tratamento de que necessita. Laudo
médico suficientemente fundamentado, inclusive acerca da
imprescindibilidade do fármaco. Recurso de apelação
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 137/141, que julgou improcedente a ação que visava o
fornecimento gratuito do medicamento Eylea (Aflibercept 2mg/0,05ml),
enquanto perdurar a necessidade do tratamento, bem como a realização
do exame de “fotocoagulação retiniana a laser”. Não houve condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da
Lei 12.016/2009.
Apela a autora, alegando, em breve resumo, que (i) a
perícia realizada por profissional da rede pública, determinada pelo
própria juízo sentenciante, não apontou a possibilidade de uso de
fármaco similar, considerando imprescindível aquele pleiteado na
inicial; (ii) os documentos carreados aos autos dão conta da
imprescindibilidade do fármaco; (iii) a requerente demonstrou a
incapacidade financeira para aquisição do fármaco, o qual foi
devidamente registrado pela Anvisa; (iv) pleiteia a antecipação da tutela
e o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 158/167.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, recebo-o
nos seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
4
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo
passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que
os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese que se aplica aos autos em questão.
Passa-se, assim, à análise das questões de mérito.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
com o objetivo de que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
5
condenada ao fornecimento do medicamento Eylea (Aflibercept
2mg/0,05ml) bem como a realização do exame de “fotocoagulação
retiniana a laser”.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente
ação, por entender que não restou configurada a imprescindibilidade do
medicamento ante outras opções fornecidas pelo SUS.
Entendo,
contudo,
que
o
fornecimento
do
medicamento pleiteado era medida que se impunha.
Extrai-se
dos
autos
que
a
impetrante
comprovadamente não goza dos recursos necessários para arcar com o
tratamento de que necessita. É o que se depreende dos documentos
apresentados (fls. 13), ensejando-lhe, inclusive, o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 33/38), fato que corrobora a tese da
hipossuficiência.
Demais
disso,
depreende-se
dos
documentos
médicos apresentados às fls. 19/30 que a parte autora padece de
“Retinopatia Diabética Proliferativa e Edema Macular”, sendo-lhe
confirmada a necessidade do fármaco e exame pleiteados tanto no
relatório médico de fls. 67/69 quanto no relatório da consulta a
oftalmologista de fls. 126, determinada em sede liminar.
Nesse
contexto,
cumpre
observar
que
a
documentação trazida aos autos é suficiente para, no caso concreto,
comprovar a imprescindibilidade do fármaco solicitado à saúde da
autora. Isto porque relatórios e receituários médicos, quando
suficientemente
fundamentados
e
ofertados
por
profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
6
regularmente credenciado e que goza da presunção de idoneidade
técnica e da veracidade sobre a necessidade do paciente, possuem a
legitimidade probante necessária para comprovar a necessidade
específica do tratamento.
Destaca-se, nesse mesmo sentido, o fato de que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte ré. E
a mera apresentação da existência de fármaco distinto, entregue pelo
SUS, cuja substituição não foi sequer ratificada pelo oftalmologista da
rede pública, não pode infirmar, por si só, a prescrição dos médicos que
efetivamente analisaram ao caso da autora, não restando dúvidas,
portanto, acerca da imprescindibilidade do medicamento.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da impetrante. Não há,
portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia
de acordo com a necessidade específica de cada
cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
7
um determinado valor para arcar com o aparato capaz
de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no
caso de um direito social como a saúde, por outro lado,
deve dispor de valores variáveis em função das
necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a
adoção de critérios distributivos para esses recursos.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer
discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços
públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. A parte autora fez prova de que sofre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
8
doença grave e necessita do tratamento indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é:
(...) direito de todos e dever do Estado garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade do
tratamento apontado, de modo que a concessão do fármaco é medida
que se impõe.
Vale dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu
esta C. Câmara em relação à mesma terapêutica:
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
Uveíte
posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
9
Medicamento: Eylea
afilbercept. Fornecimento.

Ausência de padronização que não constitui óbice ao
fornecimento do que foi receitado. Jurisprudência
assente deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que
privilegiam o direito à saúde garantido no art. 196 da
Constituição Federal. Relevância dos fundamentos do
pedido que tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90.
Necessidade do medicamento comprovada por meio de
prescrições médicas. Segurança concedida. Reexame
necessário e apelo do Estado desprovido, com
observação.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1045347-55.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Torres
de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/09/2016; Data de Registro: 14/09/2016)
É o caso, portanto, de se acolher, em sede de
antecipação da tutela, à pretensão de fornecimento do fármaco e exame
pleiteados, a qual se mostra condizente com o cumprimento do Tema
106 do STJ.
Entretanto, destaca-se que o fornecimento de tal
medicamento não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de genéricos e/ou similares,
desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as
formas de aplicação, constantes da receita médica atualizada, que deverá
ser apresentada a cada retirada, no intuito de comprovar a persistência da
necessidade do tratamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016207-08.2019.8.26.0482 -Voto no
10
MARCELO SEMER
Relator